Tribunal: TJSP
Processo: 1007434-07.2019.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO A TÍTULO DE BASE DE CÁLCULO DO QUE A MUNICIPALIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA DEFINE COMO "VALOR VENAL REAL" PARA FIM DE COBRANÇA DO ITBI – INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007434-07.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista,
em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.239
APELAÇÃO CÍVEL No 1007434-07.2019.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA
MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO

ITCMD PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O
TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO A TÍTULO DE
BASE DE CÁLCULO DO QUE A MUNICIPALIDADE
DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA DEFINE COMO
“VALOR VENAL REAL” PARA FIM DE COBRANÇA
DO ITBI
INADMISSIBILIDADE
ORDEM
CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Manoel
Carlos de Oliveira contra ato do Delegado Regional Tributário de Ribeirão
Preto, concedida a ordem pela r. sentença de fls. 117/119, “para que fique
definido como base cálculo do ITCMD o valor venal do imóvel ou com base
no valor da transação do bem (o que for maior)”.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 118/119, soma-se apelo
da Fazenda do Estado, buscando reforma, sustentando em suma que para a
apuração do ITCMD incidente na transmissão causa mortis ou doação, a
base de cálculo é o valor venal do bem imóvel transmitido, que nos termos da
lei, é o valor de mercado, que no caso vertente foi retirado de pesquisa e
arbitramento com base no art. 148 do Código Tributário Nacional.
Recurso voluntário regularmente processado, decorrendo “in
albis” o prazo para resposta (certidão de fls. 147).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelas razões em seguida minudenciadas, é caso de
confirmação da decisão monocrática.
De acordo com a inicial e documentos que a acompanham,
através do “writ” o objetivo do impetrante é evitar seja adotada como base de
cálculo do ITCMD aquilo que a Municipalidade de São João da Boa Vista
define como “valor venal real” para fim de cobrança do ITBI, o que esta Corte
tem repelido sistematicamente, de que é exemplo o julgamento proferido na
Apelação no 1001804-43.2014.8.26.0568, relator o Desembargador Fortes
Muniz, de cujo aresto constou: “assim como não cabe à Municipalidade
estabelecer o valor para a incidência do ITBI por critérios sem
fundamentação legal, também não pode a Fazenda Pública valer-se do
mesmo expediente, sendo certo que o valor que deve prevalecer nesse caso
é o valor da transação ou o valor venal para fins de incidência do IPTU,
prevalecendo o que for maior.”
Por outro lado, e ao contrário do afirmado nas razões recursais,
não consta que a Administração tenha instaurado procedimento
administrativo de arbitramento de que trata o art. 11 da Lei Estadual no
10.705/00, de sorte que a decisão recorrida em nada interferiu com tal
faculdade, que não esteve em discussão.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR